Tribunal: TJMT
Processo: 0005419-85.2014.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005419-85.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Posse, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL DO NASCIMENTO PASSOS - CPF: 395.303.611-49 (EMBARGANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0005419-85.2014.8.11.0015

EMBARGANTE: DANIEL DO NASCIMENTO PASSOS

EMBARGADO: BANCO VOLKSWGEN S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COMPRA E VEÍCULO – MORA CARACTERIZADA.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Demonstrado que
o acórdão analisou devidamente a matéria devolvida, notadamente quanto à a caracterização da mora do devedor fiduciário, não se afigura omisso. A
inda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0005419-85.2014.8.11.0015

EMBARGANTE: DANIEL DO NASCIMENTO PASSOS

EMBARGADO: BANCO VOLKSWGEN S.A.

Proc. referência
: Ação de Reintegração de Posse n. 0005419-85.2014.8.11.0015, 203067, da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Daniel do Nascimento Passos, contra o acórdão que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COMPRA E VEÍCULO – MORA CARACTERIZADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demostrada a caracterização da mora de devedor fiduciário é de ser mantida em mãos do credor a posse do veículo apreendido.”

O Embargante sustenta que o acórdão recorrido é omisso porque não houve manifestação quanto aos termos do pedido de prequestionamento, exigência para a interposição de recursos nas instâncias superiores.

Assim requer o provimento do recurso para que haja manifestação quanto aos termos do prequestionamento requerido nas razões do recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0005419-85.2014.8.11.0015

EMBARGANTE: DANIEL DO NASCIMENTO PASSOS

EMBARGADO: BANCO VOLKSWGEN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Daniel do Nascimento Passos, contra o acórdão que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COMPRA E VEÍCULO – MORA CARACTERIZADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demostrada a caracterização da mora de devedor fiduciário é de ser mantida em mãos do credor a posse do veículo apreendido.”

Para o Embargante o acórdão recorrido é omisso quanto aos termos do prequestionamento requerido nas razões do apelo, requisito para a interposição de recursos nas instâncias superiores.

No caso, o Embargante prequestiona o art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, ao argumento de que não ficou caracterizado a mora, diante da adimplência.

Ocorre que
a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

O acórdão consignou que:

“(...) apesar de o ora apelante ter ajuizado ação de revisão de contrato, cuja liminar foi deferida para autorizar o depósito em juízo do valor entendido como incontroverso das parcelas do contrato, o certo é que, tanto a decisão que concedeu a antecipação da tutela para autorizar o depósito das parcelas, quanto a posterior sentença de parcial procedência da revisional, foram reformadas por este Egrégio Tribunal de Justiça, pelos respectivos recursos de agravo de instrumento e de apelação.

Dessa forma, não prospera a alegação de que não foi caracterizada a mora (...).”

Veja-se que o acordão registrou que em razão de decisão proferida em anteriores recursos, de apelação e de agravo de instrumento, foi mantida a caracterização da mora do devedor fiduciário, aqui Embargante.

Logo, o acórdão impugnado consignou que não se verifica a descaracterização da mora, como pretende o recorrente, com fundamento em ofensa à norma de regência, notadamente o art. 2o do Decreto-Lei 911/1969.

Dessa forma, mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrentou as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ainda que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Registra-se, por oportuno, que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Atente-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021